Tribunal: TJBA
Processo: 8003990-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003990-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ALVARO ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXCLUSÃO DE MOTORISTA SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte por aplicativo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinando a reativação do perfil de motorista excluído da plataforma.

2. A empresa apelante alegou nulidade da sentença por violação ao art. 1.022, do CPC, bem como a legalidade da rescisão unilateral com base em cláusula contratual previamente aceita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se há nulidade da sentença por omissão não sanada em embargos de declaração; e saber se a exclusão unilateral de motorista por plataforma de transporte, sem aviso prévio ou garantia do contraditório, é válida à luz dos princípios constitucionais e da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que apreciou os embargos de declaração analisou adequadamente os fundamentos da insurgência, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

5. A cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a desativação compromete o exercício da atividade profissional e decorre de decisão automatizada.
6. Precedentes do STF e do STJ reconhecem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas e exigem procedimento prévio à exclusão de prestadores de serviço nessas plataformas.
7. A ausência de notificação prévia e de possibilidade de defesa configura afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato por plataforma digital de transporte, sem prévio contraditório e ampla defesa, é inválida quando compromete o exercício profissional do motorista e decorre de decisão automatizada. 2. Cláusula contratual que exclui aviso prévio não afasta o dever de observância de garantias constitucionais nas relações contratuais privadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LIV e LV; CC, art. 421; CPC, art. 1.022; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024; STF, RE 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003990-73.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e como apelado
ALVARO ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator